Tribunal: TCU
Processo: 040.083/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1462/2023-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2101/2020-TCU-Plenário , que negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e por Plansul Planejamento e Consultoria Eireli em face do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário , não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente; Considerando, igualmente, que não foi imposta qualquer sucumbência ao recorrente no Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário , que tratou de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na ANTT, relacionadas ao Pregão Eletrônico 30/2018; Considerando que não se verifica na deliberação recorrida qualquer prejuízo causado diretamente pelo Tribunal ao recorrente, a ensejar seu interesse recursal; Considerando a proposta da Serur, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, artigo. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e artigo 282 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em razão da ausência de interesse recursal, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 040.083/2018-7 Pedido de Reexame (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.215/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Recorrente: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (00.489.828/0001-55). 1.3. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Plansul Planejamento e Consultoria Eireli (78.533.312/0001-58). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Rafael Beda Gualda (12019/OAB-SC), representando Plansul Planejamento e Consultoria Eireli; Janine Santana Dourado (41.763/OAB-DF), representando RCS Tecnologia Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.